Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Trata-se de Petição Criminal, firmada de próprio punho pelo réu JOSELINO MAGALHÃES MENEZES, na qual requer a “diminuição especial da sentença por constrangimento ilegal”. Verifico, no entanto, que a peça não está devidamente instruída, sequer o pleito se encontra requerido de forma clara, o que inviabiliza o seu exame. Desse modo, determino o encaminhamento destes autos para a Defensora Pública, onde deverá ser realizada a análise sobre a pertinência do pedido e, se o caso, que o feito seja devidamente instruído com as peças que se façam necessárias. Observe a Secretaria os procedimentos de praxe para o bom andamento do processo, inclusive com a juntada do Parecer Ministerial e demais manifestações que se fizerem necessárias, as quais, desde já são deferidas.